Tribunal: STF
Processo: Rcl 36877
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra despacho mediante o qual o Ministro Luiz Fux indeferiu pedido de devolução das custas recolhidas quando da propositura da presente reclamação, em razão da homologação da desistência requerida.
    A parte embargante requer a reconsideração do despacho que indeferiu o pedido de devolução do valor recolhido a título de custas judiciais, alegando que não há óbice na Resolução nº 631/2019, da Corte.
    Para tanto, alega que o despacho embargado
    “desconsiderou que, após o envio da inicial não é possível cancelar a distribuição, por impossibilidade do sistema de processo eletrônico, o que somente é possível mediante requerimento nos autos após distribuído ao Relator.”
    Assim, requer a atribuição de efeitos infringentes ao recurso aclaratório “para deferir o pedido de restituição do valor recolhido a título de guia de custas judiciais, ante a homologação da desistência.”
    Decido.
    Inexiste quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, autorizadoras da oposição de embargos de declaração.
    Com efeito, em 17/09/2019, o então Relator Ministro Luiz Fux homologou o pedido de desistência e julgou extinta a presente reclamação, que transitou em julgado em 19/09/2019. Após o arquivamento, a ora embargante apresentou a Petição 64.199/2019, objetivando “a restituição do valor recolhido a título de guia de custas judiciais, referente a guia nº 00190.00009.02941.663003 00184.748176 1 80400000010422, no valor de R$ 104,22, tendo em vista a homologação da desistência da presente reclamação antes de ocorrer a autuação da parte contrária”.
    Na ocasião, o Relator originário do feito, ao indeferir o pedido manifestamente incabível, consignou claramente que “na Resolução STF 631/2019, que dispõe sobre as tabelas de custas e de porte de remessa e retorno, não há previsão de devolução das custas judiciais em casos de abandono ou desistência do feito.”
    A parte embargante pretende, após acionar a máquina do poder judiciário e, ato contínuo, requerer a desistência por “ausência de interesse”, valendo-se da sua própria desídia, requerer a devolução do valor pago a título de custas judiciais, o que é de todo incabível.
    Rejeito os embargos de declaração, ficando a embargante advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa, na forma dos arts. 80, IV, VI e VII e 81, ambos do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente